Tribunal: TJMT
Processo: 1012967-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012967-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 065.384.011-04 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A. (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MASSA FALIDA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ORDEMAMENTO JURÍDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Não há previsão no ordenamento jurídico para o deferimento de custas ao final do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021